Tribunal: TCU
Processo: 036.596/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13174/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.596/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alexandre Afonso Wunderlich (XXX.153.819-XX); Ana Beatrice Michels Ouriques (XXX.183.919-XX); Elza Maria Rodrigues dos Santos (XXX.450.849-XX); Inez Maria Ortiz Castanho (XXX.707.299-XX); Luciana Dias da Silva (XXX.613.309-XX); Luciano Vieira Nunes (XXX.614.019-XX); Marcia Helena Borges Alves (XXX.986.369-XX); Nivia Schmitt (XXX.038.559-XX); Taciran Portantier Gomes (XXX.161.110-XX); Vera Lucia Cabral Correa (XXX.342.849-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.